Tribunal: TJDFT
Processo: 0712476-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Pampa Engenharia Ltda. e Espólio de Paolo João Rosa em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Maria Paula Pires Capuane e outro –, deferira a penhora do imóvel constituído pelo Lote Residencial no 19, da Quadra no 176, situado na Rua Presidente Jânio Quadros, no loteamento denominado Lagoa Quente de Caldas Novas, Caldas Novas/GO, objeto da matrícula no 111.225, do Cartório Leandro Félix Registro de Imóveis e 1o Tabelionato de Notas de Caldas Novas/GO, de propriedade de Maria Celina Azevedo Rosa. Objetivam os agravantes, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado de forma que seja (i) desconstituída a penhora incidente sobre o imóvel individualizado; (ii) alterada a “nomenclatura de participação da Senhora Maria Celina nos autos passando de executada/sócia para representante legal[1]” e, outrossim, (iii) cominado aos agravados o pagamento de multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentaram os agravantes, em suma, que os agravados deflagraram cumprimento de sentença em desfavor da primeira agravante – Pampa Engenharia Ltda. – almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentaram que, durante o curso procedimental, fora desconsiderada a personalidade jurídica da executada, de modo que os sócios Paolo João Rosa e Alberto Stefano Rosa foram integrados à relação processual executiva. Informaram que, posteriormente, o sócio Paolo João Rosa viera a falecer, sendo substituído pelo Espólio do Paolo João Rosa, figurando a viúva do extinto, Sra. Maria Celina Azevedo Rosa, como inventariante. Esclareceram que, a viúva/inventariante individualizada, por mera liberalidade, oferecera à penhora imóvel particular constituído pelo Lote Residencial no 19, da Quadra no 176, situado na Rua Presidente Jânio Quadros, Loteamento Lagoa Quente de Caldas Novas, Caldas Novas/GO para quitação do crédito executado. Informaram que, conquanto tenha sido aceita a nomeação e lavrado o respectivo Termo de Penhora, posteriormente a constrição judicial fora desconstituída, diante da inércia dos agravados em promover a avaliação do bem, determinando-se, por conseguinte, o arquivamento do cumprimento de sentença. Salientaram que os autos foram desarquivados e, o Juízo, acolhendo pedido formulado pelos agravados, determinara novamente a penhora do imóvel nomeado. Consignaram que a proprietária do imóvel, Sra. Maria Celina Azevedo Rosa, inventariante do executado Espólio de Paolo João Rosa, não integra a relação processual e, considerando que não é sócia da executada, não fora alcançada pelo decreto de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Pontuaram que a penhora outrora incidente sobre o imóvel nomeado há muito fora desconstituída sem que houvesse qualquer insurgência pelos agravados, não sobejando possível nova constrição, notadamente quando positivado que a proprietária do bem é pessoa estranha ao cumprimento de sentença. Registraram que os agravados têm ciência de que a Sra. Maria Celina Azevedo Rosa não é responsável pelo pagamento do crédito executado, ficando patente a má-fé na nomeação de imóvel de titularidade de terceiro, devendo ser cominada em seu desfavor a multa prevista no artigo 77 do estatuto processual. Assinalaram que, com o falecimento do sócio Paolo João Rosa, foram paralisadas as atividades sociais da sociedade empresária executada, que não possui patrimônio suficiente para arcar com seus débitos. Asseverara, contudo, que o patrimônio deixado pelo Espólio de Paolo João Rosa afigura-se hábil à satisfação do crédito executado, devendo os agravados realizar as pesquisas necessárias para localização de patrimônio passível de penhora de titularidade do Espólio. Apontara que, demais disso, podem os agravantes postular sua habilitação perante a ação de inventário do Espólio de Paolo João Rosa. Realçaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Pampa Engenharia Ltda. e Espólio de Paolo João Rosa em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Maria Paula Pires Capuane e outro –, deferira a penhora do imóvel constituído pelo Lote Residencial no 19, da Quadra no 176, situado na Rua Presidente Jânio Quadros, no loteamento denominado Lagoa Quente de Caldas Novas, Caldas Novas/GO, objeto da matrícula no 111.225, do Cartório Leandro Félix Registro de Imóveis e 1o Tabelionato de Notas de Caldas Novas/GO, de propriedade de Maria Celina Azevedo Rosa. Objetivam os agravantes, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado de forma que seja (i) desconstituída a penhora incidente sobre o imóvel individualizado; (ii) alterada a “nomenclatura de participação da Senhora Maria Celina nos autos passando de executada/sócia para representante legal[2]” e, outrossim, (iii) cominado aos agravados o pagamento de multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios. Do aduzido, deriva a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que deferira o pedido formulado pelos agravados e determinara a penhora do imóvel constituído pelo Lote Residencial no 19, da Quadra no 176, situado na Rua Presidente Jânio Quadros, Loteamento Lagoa Quente de Caldas Novas, Caldas Novas/GO. Sustentaram os agravantes, em suma, que o imóvel pertence a terceiro não integrante da relação processual, a saber, Sra. Maria Celina Azevedo Rosa, viúva do antigo executado falecido, Sr. Paolo João Rosa, substituído pelo Espólio de Paolo João Rosa. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que os agravados deflagraram cumprimento de sentença em desfavor da primeira agravante – Pampa Engenharia Ltda. – almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Com efeito, durante o curso procedimental, os agravados manejaram incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, almejando que os sócios Paolo João Rosa e Alberto Stefano Rosa fossem integrados à relação processual executiva. Durante a prática dos atos de citação dos sócios individualizados, fora informado o óbito do sócio Paolo João Rosa e postulada a sua substituição pelo Espólio de Paolo João Rosa[3], com a intimação da inventariante, viúva do extinto, Sra. Maria Celina Azevedo Rosa. Merece ser assinalado que o Espólio de Paolo João Rosa, regularmente representado por sua inventariante, a Sra. Maria Celina Azevedo Rosa, informara que a viúva do sócio falecido concordara em nomear à penhora imóvel particular de sua titularidade exclusiva, constituído pelo Lote Residencial no 19, da Quadra no 176, situado na Rua Presidente Jânio Quadros, Loteamento Lagoa Quente de Caldas Novas, Caldas Novas/GO, para quitação do crédito executado[4]. Percorrido o itinerário procedimental relativo ao incidente, fora proferida decisão decretando a desconsideração da personalidade jurídica da executada, autorizando que os bens dos sócios fossem alcançados pelo cumprimento de sentença e, outrossim, determinando a penhora do imóvel individualizado, de titularidade exclusiva da viúva do sócio extinto, confira-se[5]: “Ante o exposto, nos termos do art. 28, caput, e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, decreto a desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida/executada, para alcançar os bens dos sócios ALBERTO STEFANO ROSA, MARIA CELINA AZEVEDO ROSA e ESPÓLIO DE PAOLO JOAO ROSA, no intuito de obter o efetivo pagamento do débito. DA PENHORA DO IMÓVEL INDICADO PELOS EXECUTADOS 2. Considerando que a tentativa de arresto via BACENJUD resultou infrutífera, defiro a penhora sobre o imóvel indicado em dação em pagamento pela executada Maria Celina Azevedo Rosa, descrito na certidão de matrícula de ID no 85818692. . 3. Lavre-se termo de penhora. 4. Nomeio como depositária a devedora/proprietária do bem.” Diante do equívoco no dispositivo da decisão que determinara a inclusão da inventariante, fora posteriormente proferido decisório determinado a exclusão da Sra. Maria Celina Azevedo Rosa da angularidade passiva do cumprimento de sentença, por se tratar apenas da inventariante do Espólio executado, como se infere do abaixo reproduzido[6]: “Chamo o feito à ordem. Em atenção à petição de ID 89187999, considerando que MARIA CELINA AZEVEDO ROSA é apenas a inventariante do ESPÓLIO DE PAOLO JOÃO ROSA, sócio falecido da empresa executada, conforme documento de ID 74749467, exclua-se o seu nome do polo passivo, onde deve figurar apenas como representante/inventariante do espólio acima mencionado. Promova a Secretaria as alterações indicadas.” Há que ser consignado que fora lavrado termo de penhora[7] do imóvel nomeado pela inventariante do Espólio de Paolo João Rosa. Ocorre que a penhora fora desconstituída, tendo em vista que os agravados não promoveram a avaliação do imóvel. É o que retrata a decisão que ora se reproduz[8]: “Ante a inércia da parte exequente, desconstituo a penhora sobre o imóvel indicado em dação em pagamento pela representante do espólio de Paolo João Rosa, Maria Celina Azevedo Rosa, descrito na certidão de matrícula de ID no 85818692.” Na sequência, renovaram os agravados o pedido de penhora do imóvel de titularidade da viúva do sócio falecido, o que fora acolhido pelo Juízo, nos seguintes termos[9]: “Defiro a penhora sobre o imóvel indicado pela executada Maria Celina Azevedo Rosa, descrito na certidão de matrícula de ID no 118576580. Lavre-se termo de penhora. Nomeio como depositária a devedora/proprietária do bem.” Consignadas essas observações, sobreleva pontuar que, em consonância com a certidão de ônus[10] coligida aos autos, de fato, o imóvel Lote Residencial no 19, da Quadra no 176, situado na Rua Presidente Jânio Quadros, no loteamento denominado Lagoa Quente de Caldas Novas, Caldas Novas/GO, objeto da matrícula no 111.225, do Cartório Leandro Félix Registro de Imóveis e 1o Tabelionato de Notas de Caldas Novas/GO, pertence exclusivamente à Sra. Maria Celina Azevedo Rosa. Nesse contexto, ao menos nessa análise perfunctória, sobeja que, de fato, os agravantes, executados, não são proprietários do imóvel penhorado, que pertence a terceiro estranho ao cumprimento de sentença. Contudo, a despeito de não deterem a condição de titulares do domínio do imóvel, não assiste legitimidade aos agravantes para defenderem e postular direito alheio em nome próprio, na forma preconizada pelo artigo 18 do Código de Processo Civil vigente. Com efeito, apreendida a propriedade de terceiro sobre o imóvel, a Sra. Maria Celina Azevedo Rocha, não estão os agravantes legitimados a formularem pedidos em favor da legítima proprietária do imóvel penhorado, pois pretendem defender direito alheio em nome próprio, o que não lhes é lícito nem permitido. Com efeito, a defesa dos direitos que assistem à proprietária do imóvel penhorado encerra questão reservada exclusivamente a ela, implicando a formulação da pretensão por parte dos agravantes a defesa de direito titularizado por terceiro. Consoante pontuado, ao postularem os agravantes a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel individualizado, estarão defendendo direito que não os assiste, pois não detêm nenhum direito sobre o imóvel, o que não afigura-se possível, pois, frise-se, a ninguém é permitido demandar direito alheio em nome próprio. O agravo, sob essa conformação, afigura-se manifestamente inadmissível ante a inconsistência da pretensão reformatória veiculada e da ilegitimidade dos agravantes para formulá-lo, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Deve ser frisado que à proprietária do imóvel assiste o instrumental apropriado para defesa dos direitos que a assiste, e os agravados, a seu turno, estarão sujeitos aos encargos correlatos acaso persistam no seu interesse de penhorar o imóvel, apesar de evidenciada a titularidade de terceiro. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cingem-se os agravantes a defenderem direito alheio em nome próprio, sem autorização legal, descerrando situação de ilegitimidade e falta de interesse recursal. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 34634163 - Pág. 8 (fl. 10). [2] - ID Num. 34634163 - Pág. 8 (fl. 10). [3] - ID Num. 68320646 - Pág. 1 (fl. 460) – ação principal. [4] - ID Num. 74749457 - Pág. 6 (fls. 494/499) – ação principal. [5] - ID Num. 87830620 - Pág. 2 (fl. 638) – ação principal. [6] - ID Num. 89495374 - Pág. 1 (fl. 649) – ação principal. [7] - ID Num. 88655488 - Pág. 1 (fl. 641) – ação principal. [8] - ID Num. 109088746 - Pág. 1 (fl. 696) – ação principal. [9] - ID Num. 119948385 - Pág. 1 (fl. 713) – ação principal. [10] - ID Num. 118576580 - Pág. 1 (fl. 711) – ação principal